Tribunal: TJDFT
Processo: 0757735-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0757735-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAURA SANDRA SOARES DE ANDRADE CORREA APELADO: HELCIO CORREA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado HÉLCIO CORRÊA DA SILVA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, apresentados ao ID 77204053. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator